Tribunal: STF
Processo: ARE 1524092
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 81, p. 2): 



    “Apelações. Mandado de Segurança. ISS decorrente de lançamento complementar, referente ao valor dos Tributos Federais excluídos da base de cálculo do ISS em decorrência da Lei Complementar Municipal 185/2007 (reconhecida como inconstitucional no âmbito da ADPF 189). Sentença que concedeu em parte a segurança pretendida, tão somente para suspender a exigibilidade dos créditos até o julgamento definitivo da ADPF nº 189. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. Desacolhimento. Impetrantes que não comprovaram a violação de direito líquido e certo, capaz de conduzir à extinção dos créditos impugnados. Necessidade de se aguardar o julgamento dos Embargos Declaratórios opostos na ADPF n. 189 para a definição dos limites temporais da declaração de inconstitucionalidade do artigo 41 do Código Tributário Municipal de Barueri e da possibilidade de cobrança retroativa dos valores deduzidos. Precedentes desta Corte. Suspensão da exigibilidade, até o julgamento da ADPF 189 pelo E. STF, dos créditos pretéritos impugnados. Decisão proferida em ADPF que possui eficácia vinculante, relativamente a todos os órgãos da administração pública, o que torna inócua eventual suspensão da demanda por prejudicialidade externa até o pronunciamento da Corte Suprema, haja vista que eventual modulação deverá ser observada desde logo pela municipalidade. Sentença mantida. Recursos não providos.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 37 e 150, III, a, do Texto Constitucional, para, ao final, requerer, quanto ao mérito (eDOC 88, p. 32):



    “b) seja reconhecido, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, o direito das Recorrentes ao não recolhimento das diferenças de ISS relativas aos anos de 2016 e 2017 apuradas com base na alteração de critério jurídico decorrente do julgamento por este STF da ADPF nº 189, e, consequentemente, à extinção do crédito tributário em questão.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    O entendimento exarado pelo Colegiado local está em desacordo com a orientação adotada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração opostos em sequência durante a análise da ADPF 189, que fixou a data da publicação da ata de julgamento do mérito da arguição (15.9.2020) como termo inicial da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Além disso, foram mantidos os pagamentos efetivamente realizados até a data da publicação da ata de julgamento dos segundos embargos de declaração.



    Embora a necessidade de aguardar o julgamento desses aclaratórios já tivesse sido registrada no acórdão recorrido, uma vez estabelecida a orientação sobre a questão, é de se adotar a deliberação atual da Corte.



    No caso em questão, a ação inicial do mandado de segurança visa reconhecer “o direito líquido e certo das Impetrantes ao não recolhimento das diferenças de ISS relativas aos anos de 2016 e 2017 apuradas com base na alteração de critério jurídico decorrente do julgamento pelo STF da ADPF nº 189, e, consequentemente, à extinção do crédito tributário em questão, diante da manifesta nulidade da cobrança” (eDOC 2, p. 28), ou seja, para período assegurado na modulação dos efeitos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar a aplicação da modulação dos efeitos na forma definida no julgamento da ADPF 189.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Custas judiciais ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente